Tribunal: STF
Processo: RE 1543955
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA DEFINIDOR DE PERCENTUAL DE 20% DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXAME NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. LEIS COMPLEMENTARES N. 91/2022, N. 93/2022, N. 96/2023, N. 99/2023, N. 102/2023, N. 104/2023, N. 106/2023, N. 107/2023 E N. 108/2023, TODAS DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA. 



    1. Art. 17 da Lei n. 1.221, de 23 de maio de 1991, acrescentado pelo art. 1º da Lei Complementar n. 99, de 20 de março de 2023. Nomeação de servidor em estágio probatório para cargos de provimento em comissão ou em confiança. Interpretação conforme à Constituição para que o tempo de exercício de cargo em comissão não conte para o estágio probatório.



    2. Inconstitucionalidade por omissão parcial do parágrafo único do art. 44 da Lei Complementar n. 91, de 19 de outubro de 2022, do Município de Ariranha. Fixação de percentual de 20% dos cargos de provimento em comissão destinados a servidores de carreira que somente poderia ser questionado, mediante apresentação, pelo Autor, de elementos necessários à aferição da razoabilidade e da proporcionalidade. Inconstitucionalidade não verificada.



    3. Padrão de referência ‘47’ atribuído ao cargo de ‘Supervisor de Saúde’ pelo Anexo IV da Lei Complementar n. 91, de 19 de outubro de 2022, do Município de Ariranha. Inconstitucionalidade. Disparidade na atribuição de referências para cargos com a mesma gama de atribuições que fere o princípio da moralidade e razoabilidade, além de não atender ao interesse público e à eficiência, consoante previsto no artigo 111 da Constituição Estadual.



    4. Expressão ‘Assessor de Assistência Social’ dos Anexos V, VI e IX da Lei Complementar n. 91, de 19 de outubro de 2022. Cargo que reflete, na descrição de suas atribuições, o liame de confiança entre o nomeado e seu superior afeto à Diretoria de Assistência Social, com atribuições que não se assemelham ao que denominamos usualmente de burocráticas, técnicas, operacionais, meramente profissionais. Precedentes. Inconstitucionalidade não verificada.



    5. (...) Funções gratificadas cuja descrição das atribuições se afasta do quanto disposto no artigo 41 da LC 91/2022, vale dizer, ‘desempenho de atividades incomuns em condições anormais ou adversas’, a justificar a gratificação concedida em patamares generosos. Criação de funções de confiança travestidas de funções gratificadas, que não se compatibilizam com o que dispõe o artigo 115, V, da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade.



    6. Expressão ‘Responsável pelo Controle Interno da Prefeitura’ do Anexo X da Lei Complementar n. 91, de 19 de outubro de 2022, na redação dada pela Lei Complementar n. 102, de 20 de março de 2023. Descrição das atribuições lançada de modo genérico e, ainda que o parágrafo único do artigo 9º da referida LC 91/2022, no item ‘d’, faça remissão ao Sistema de Controle Interno do Município, nada há no bojo da norma quanto à criação do cargo que apenas está descrito como função gratificada. Inconstitucionalidade.



    7. Leis Complementares n. 93/2022 e n. 96/2023. Criação de cargos de Provimento em Comissão de Chefe de Divisão de Programas e Projetos Educacionais e Assessor de Acompanhamento Pedagógico. Funções do Magistério cujo ingresso se dá através de concurso público. Inteligência do art. 251 da Carta Estadual. Competência da União para legislar sobre Diretrizes Básicas da Educação, devendo observar-se o art. 67, I da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Inconstitucionalidade.



    8. ‘LEI COMPLEMENTAR Nº 104, DE 28 DE ABRIL DE 2023. ‘NOVAS FUNÇÕES QUE DEVERÃO SER DESEMPENHADAS POR SERVIDORES EFETIVOS, E QUE NÃO JUSTIFICA A CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS NO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO, E PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DESSAS FUNÇÕES’. Inconstitucionalidade. Funções de confiança mascaradas de ‘gratificadas’. Inconstitucionalidade pelos mesmos fundamentos do item ‘5’ acima. 



    9. LEI COMPLEMENTAR Nº 106, DE 3 DE MAIO DE 2023. DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE REFERÊNCIAS DE CARGOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 29 DE OUTUBRO DE 2022. Norma que alterou o padrão de referência de vários cargos do Município de Ariranha, de Escriturário Administrativo a Técnico de Raio ‘X’, sendo que quanto àqueles que demandam maior especialização, tais como Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiologia, Nutricionista, Paramédico, Psicólogo e Técnico de Raio ‘X’, a hora trabalhada passou de R$ 20,00 para R$ 35,00, sem distinção, não se podendo atribuir ao fato de o cargo de Nutricionista ser ocupado por esposa de vereador a apontada inconstitucionalidade. Norma cuja inconstitucionalidade não se verifica.



    10. LEI COMPLEMENTAR Nº 107, DE 7 DE JUNHO DE 2023. DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE REFERÊNCIA DE CARGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022. Cargo de ‘Diretor de Saúde’ que teve sua referência alterada de ‘49’ para ‘58’. Inconstitucionalidade. Demais cargos de Diretoria que possuem referência ‘47’ e não sofreram alterações. Majoração indisfarçável de salários que não atende ao interesse público. Inconstitucionalidade.



    11. ‘LEI COMPLEMENTAR Nº 108, DE 2 DE AGOSTO DE 2023. ‘DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 41 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022’. Dispositivo legal que foi objeto da ADI 2011274-24.2003.8.26.0000, Relator o e. Desembargador Aroldo Viotti, j. em 26 de julho de 2023, julgando-se parcialmente procedente a ação em relação à expressão ‘cujas atribuições serão definidas em Portaria, no ato da designação’. Texto da novel lei complementar que se adéqua ao quanto ali decidido.



    Ação parcialmente procedente com modulação e observação” (fls. 2-6, e-doc. 12).



    2. O recorrente insurge-se especificamente contra a parte da decisão que assentou ausência de “elementos necessários à aferição da razoabilidade e da proporcionalidade” para confirmação da alegada inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 44 da Lei Complementar estadual n. 91/2022, que fixou em 20% o percentual mínimo reservado aos servidores efetivos para o preenchimento de cargos em comissão. Alega que o Tribunal de origem teria contrariado o caput e o inc. V do art. 37 da Constituição da República.



    Afirma que “o inciso V do artigo 37 da Constituição Federal determina a reserva de percentual mínimo, adotado em ato normativo, de cargos de provimento em comissão a servidores de carreira” e que “a ideia motriz dessa reserva é assegurar a qualidade, a eficiência, a profissionalização e a continuidade do serviço público, sobretudo por ocasião das mudanças de governo, quando se verifica uma substituição significativa dos ocupantes de cargos importantes na direção superior da Administração Pública. Nas trocas de governos, deve existir uma estrutura mínima de pessoal do quadro de servidores públicos para ocupação de postos responsáveis pela condução superior da Administração para que ela não sofra solução de continuidade, livres de injunções político-partidárias” (fls. 6-7, e-doc. 14).



    Assevera ser “certo que a Constituição não fixa previamente esse percentil, relegando essa tarefa à legislação infraconstitucional”, porém, “se a Constituição não fixa o percentual mínimo, também não autoriza que a legislação infraconstitucional escolha um percentil assaz módico (20%) e que não sirva para alcançar o propósito constituinte; à omissão do texto constitucional, o mínimo será justamente a metade” (fl. 7, e-doc. 14).



    Argumenta que “o número reduzido de cargos em comissão se comparados aos cargos efetivos não é discrímen que justifica a constitucionalidade da norma, na medida que em tal quadro, em que a quantidade de postos comissionados se mostre inferior ao de efetivos, revela situação ordinária e esperada de qualquer órgão da Administração Pública” (fl. 13, e-doc. 14).



    Assinala que, “na hipótese, por se tratar de percentual abstrata e evidentemente ínfimo, sequer seria necessário perscrutar o número total de servidores efetivos e comissionados, na medida em que a reserva de parcos 20% dos cargos revela inconstitucionalidade direta, não atendendo à razoabilidade e à proporcionalidade, na medida em que praticamente elimina o comando estabelecido pelo poder constituinte” (fl. 13, e-doc. 14).



    Pede “o recebimento, processamento, conhecimento e provimento do recurso extraordinário para que seja reconhecida a inconstitucionalidade, por omissão parcial, do parágrafo único do artigo 44 da Lei Complementar nº 92/2022 do Município de Ariranha, mantendo-se o percentual previsto, porém, fixando-se prazo de 180 (cento e oitenta) dias para superar a mora e, em caso de inércia, o estabelecimento do percentual que corresponda, no mínimo, à metade do total de cargos de provimento em comissão” (fl. 13, e-doc. 14).



    3. Em contrarrazões, o Município de Ariranha/SP defende a manutenção do acórdão recorrido e afirma que “a questão discutida nos autos não possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário” e que “os dispositivos constitucionais federal e estadual não estabelecem em números o percentual mínimo para o preenchimento de funções de confiança e cargos de provimento em comissão, do que se conclui que deixou ao cargo de cada ente da federação, dentro da análise de sua estrutura funcional e observada a proporcionalidade e a razoabilidade, a fixação do percentual mínimo, tendo como parâmetro o número de servidores efetivos aptos a ocupá-los” (fls. 3 e 5, e-doc. 16).



    4. Ao responder às razões do recurso extraordinário, a Câmara Municipal de Ariranha sustenta inexistente repercussão geral e incidência dos óbices das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 18).



    5. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral, Dr. Paulo Gonet Branco, manifestou-se pelo desprovimento do recurso extraordinário:



    “Recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Dispositivos de leis do Município de Ariranha/SP. Disciplina de cargos em comissão e funções gratificadas. Pedido julgado procedente em parte pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Interposição de recurso extraordinário contra a parte do acórdão que afirmou a validade do art. 44, parágrafo único, da Lei Complementar municipal n. 91/2022. Reserva de 20% de cargos em comissão para ocupação por titulares de cargo efetivo. Alegação de ofensa ao art. 37, V, da Constituição e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade. Não verificação. Competência dos entes federativos para definir, mediante lei, as condições e os percentuais mínimos de provimento de cargos comissionados por servidores de carreira. Não demonstração de abuso ou desproporcionalidade no percentual de reserva estabelecido. Parecer por que o recurso extraordinário seja desprovido” (fl. 1, e-doc. 30).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



     



    7. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 376.440, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou que, em ação direta de inconstitucionalidade de competência originária de Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário interposto pode ser decidido monocraticamente pelo Relator quando a questão constitucional objeto do recurso já tenha sido apreciada por este Supremo Tribunal em caso análogo, como ocorre na espécie. 



    Confira-se trecho do voto-vista do Ministro Teori Zavascki no Recurso Extraordinário n. 376.440:



    “A natureza objetiva de que se revestem esses recursos extraordinários acaba por atrair, no que couber, o regime decisório descrito nas Leis 9.868/99 e 9.882/99, que disciplinam o procedimento de julgamento das ações de fiscalização abstrata de constitucionalidade. E, segundo as normas constantes dos artigos 10, 11, 22, 23 e 28 da Lei 9.868/99 e 5º e 8º da Lei 9.882/99, somente o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta, como previsto no art. 97 da Constituição, possui autoridade para declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos federais, estaduais e municipais. 



    Assim, em princípio, não se mostra viável julgamentos monocráticos declarando a inconstitucionalidade de preceitos normativos. Todavia, conforme demonstrado na decisão agravada, em se tratando de ação direita de inconstitucionalidade de competência originária de Tribunal de Justiça, a jurisprudência do STF tem admitido que o correspondente recurso extraordinário pode ser decidido por decisão monocrática do Relator nas hipóteses em que a questão constitucional objeto do recurso já tenha sido apreciada pela Corte Suprema em caso semelhante. O procedimento se justifica pelas mesmas razões que sustentam a dispensa de reserva de plenário dada a hipóteses análogas pelo parágrafo único do art. 481 do CPC, invocável por analogia. Convém registrar que, em se tratando de decisão monocrática, a submissão a julgamento de plenário não fica excluída, podendo ser provocada mediante recurso interno – como ocorreu, aliás, no presente caso –, hipótese em que o princípio da reserva de plenário será concretizado em sua máxima extensão.



    Ante o exposto, considerando que, quanto ao mérito, a decisão agravada está amparada em pacífica jurisprudência do STF em casos análogos, acompanho o Ministro relator, conhecendo os embargos de declaração do Distrito Federal como agravo regimental e negando-lhe provimento” (RE n. 376.440-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.11.2014).



    Tem-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal que “o relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF” (ACO n. 3.095-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.5.2020).



    8. Este Supremo Tribunal fixou tese no Tema 484 da repercussão geral, no sentido de que os “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados” (RE n. 650.898-RG, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.8.2017).



    Demonstrada, na espécie em exame, a reprodução do inc. V do art. 37 da Constituição da República na Constituição estadual, há que se analisar o mérito da pretensão recursal sobre a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Complementar municipal n. 1.033/2021, por alegada ofensa aos princípios da moralidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.



     



    9. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, no exame do mérito, concluiu não terem sido apresentados dados suficientes para que se declarasse a inconstitucionalidade, por omissão parcial, da previsão legal de reserva de 20% dos cargos comissionados para servidores efetivos da Administração Pública municipal.



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator valeu-se dos seguintes fundamentos jurídicos:



    “(II) Da inconstitucionalidade por omissão parcial do parágrafo único do art. 44 da Lei Complementar n. 91, de 19 de outubro de 2022, do Município de Ariranha, mantendo-se o percentual previsto, porém, determinando-se o estabelecimento de percentual que corresponda, no mínimo, à metade do total de cargos de provimento em comissão, condizente com os ditames constitucionais.



    O parágrafo único do artigo 44 da Lei nº 91/2022, do Município de Ariranha, foi acrescentado pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 102, de 20 de março de 2023 (fls. 522), nos seguintes termos:



    ‘Art. 1º - Acrescenta o seguinte Parágrafo Único ao art. 44 da Lei Complementar nº 92/2022, de 19 de outubro de 2022:



    PARÁGRAFO ÚNICO. A quantidade de cargos comissionados por livre escolha do Prefeito para os cargos em comissão constantes do Anexo VI, deve limitar-se a 20% (vinte por cento) para serem preenchidos por servidores do quadro de servidores efetivos do Município’.



    Pleiteia o autor o reconhecimento da omissão parcial quanto a citado dispositivo, ao argumento de que ‘se a Constituição não fixa o percentual mínimo, também não autoriza que a legislação infraconstitucional escolha um percentil assaz módico e que não sirva para alcançar o propósito constituinte; à omissão do texto constitucional, o mínimo será justamente a metade’ (fls. 23) e, ‘Assinalar a metade do total de cargos de provimento em comissão como o mínimo proficiente para satisfação do parâmetro constitucional é medida racional e objetiva e, portanto, de elevado grau de razoabilidade e proporcionalidade, pois, é forte na presunção de que, à míngua de indicação precisa de percentual na Constituição, 50% (cinquenta por cento) é o mínimo (fl.s 23)’.



    Não obstante, para aferição da ocupação dos cargos de provimento em comissão por servidores de carreira, ingressos no serviço público através de concurso de provas e títulos, está intimamente ligada ao número de servidores efetivos do Município, dados que não constam dos documentos trazidos aos autos.



    É regra do artigo 115, V da Carta Paulista, reproduzindo o artigo 37 da Constituição Federal que:



    ‘Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas: (...).



    V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento (NR)’.



    Observa-se que os dispositivos constitucionais federal e estadual não estabeleceram percentual mínimo para o preenchimento de funções de confiança e cargos de provimento em comissão, do que se conclui que deixou à cargo de cada ente da federação, dentro de análise de sua estrutura funcional e observada a proporcionalidade e razoabilidade, a fixação do percentual mínimo, tendo como parâmetro o número de servidores efetivos aptos a ocupá-los.



    Nesta linha de raciocínio, este C. Órgão Especial deixou assente, na oportunidade do julgamento da ADI nº 2282014-28.2020.8.26.0000, em 1º de agosto de 2021, Relator o E. Desembargador Ferreira Rodrigues, importante elucidação sobre o tema que vem sendo citado em inúmeros julgados desta Corte desde então. Vejamos: 



    ‘(...) Conforme já decidiu este C. Órgão Especial em casos semelhantes, não existe na Constituição Federal ou na Constituição Estadual parâmetro objetivo que possibilite um juízo de razoabilidade somente com base na forma de ocupação dos cargos comissionados para efeito de apurar se o percentual mínimo (fixado nos termos do art. 115, inciso V, da Constituição Paulista) é ou não ofensivo aos princípios que regem a Administração Pública.



    Na verdade, como exitem municípios dos mais variados portes, com estrutura e necessidades diferentes, a questão deve ser examinada com base no caso concreto, considerando-se, além dessa comparação em termos percentuais, a análise da estrutura administrativa municipal para aferir se - com a aplicação do percentual mínimo fixado - a proporcionalidade entre o número de cargos efetivos e os de livre nomeação, ainda é suficiente e razoavelmente qualificado para garantir o postulado do concurso público e para afastar qualquer possibilidade de burla ao sistema (por meio de atribuição abusiva de cargos em comissão).



    Vale dizer, a fixação de um determinado percentual que possa ser considerado razoável somente é possível na comparação entre números efetivos e número de comissionados. (...)



    São feitas essas considerações apenas para demonstrar que em relação à exigência do artigo 115, inciso V, da Constituição Estadual - o percentual mínimo (de 5%, 10% ou 20%, etc.) pode ser muito, ou pode ser pouco, dependendo mais da configuração do quadro geral de pessoal e de situações normativas específicas (do que propriamente do percentual fixado. (...)’



    Por tais razões, afasta-se a apontada inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 44 da Lei nº 91/2022, do Município de Ariranha, que foi acrescentado pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 102, de 20 de março de 2023” (fls. 24-31, e-doc. 12, grifos no original).



    10. Argumenta o recorrente que o percentual mínimo de 20% estabelecido pelo parágrafo único do art. 44 da Lei Complementar estadual n. 91/2022, para preenchimento de cargos em comissão por servidores efetivos, descumpre o caput e o inc. V do art. 37 da Constituição da República, tornando-se necessária a elaboração de consenso “sobre o limite da discricionariedade normativa que coloca em cena a necessidade de aferição de exequibilidade do comando constitucional pela adoção de percentual que não atende ao seu espírito e se mostra diminuto” (fl. 5, e-doc. 14).



    11. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG, Tema 1.010, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses de repercussão geral:



    “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir” (Plenário, DJe 22.5.2019, grifos nossos).



    No exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.559, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal afirmou a necessidade de se guardar a proporcionalidade entre o número de servidores efetivos e o de servidores ocupantes de cargos em comissão, com a delimitação de percentuais razoáveis, para concretizar a disposição constitucional do inc. V do art. 37:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 10.678/2016, DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 5º DA LEI ESTADUAL 10.432/2015. EXCLUSÃO DA RESERVA PARA SERVIDORES EFETIVOS DE 50% DOS CARGOS DE ASSESSOR III E IV DE PROCURADOR DE JUSTIÇA; E ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. QUEDA PARA CERCA DE 15% DO TOTAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. ART. 37, CAPUT, II E V, DA CF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A exigência de concurso público para a investidura em cargos e empregos públicos, em todos os níveis político-administrativos da Federação, configura imperativo constitucional, que somente pode ser excepcionado em situações especialíssimas, apontadas no próprio Texto Magno, a exemplo do que ocorre com as contratações temporárias a que se refere o art. 37, IX, assim como com os cargos comissionados, nos termos do art. 37, V, ambos da Constituição Federal. Precedentes. II - A Lei 10.432/2015, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público da Paraíba, levando a efeito o comando constante da segunda parte do inciso V, do art. 37 da CF, reservava, em sua redação original, 50% do total de cargos em comissão aos servidores de carreira, percentual a ser atingido paulatinamente, até o ano de 2024. III – No entanto, o art. 3º da Lei 10.678/2016 excluiu da reserva de 50% os cargos de Assessor III e IV de Procurador de Justiça e Assessor V de Promotor de Justiça, os quais, no universo de 397, totalizam 277 cargos. IV - Pela redação original da Lei 10.432/2015, 198 cargos comissionados teriam que ser preenchidos, até o ano de 2024, por servidores de carreira. Com a alteração promovida pela lei questionada, o número foi reduzido drasticamente para apenas 60, de modo que a reserva de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira caiu de 50% para pouco mais de 15%. V – Apesar de o inciso V do art. 37 da CF não estabelecer o patamar mínimo, o percentual de 15% do total de cargos em comissão reservado aos servidores de carreira não atende ao comando do art. 37, V, da Constituição Federal. VI - O dispositivo atacado, a pretexto de levar a efeito um rearranjo nos cargos comissionados reservados aos servidores públicos efetivos, na verdade operou sério desequilíbrio entre estes últimos e aqueles que não têm vínculo com a Administração Pública, em inequívoca burla à exigência constitucional de concurso público, que objetiva, em essência, dar concreção aos princípios abrigados no caput do art. 37 da Lei Maior, em especial aos da moralidade e da impessoalidade. VII - O art. 3º da Lei estadual 10.678/2016 não pode fazer tábula rasa do art. 37, V, da Carta Magna, de maneira a reduzir o seu alcance, já que, nos termos da tese fixada no Tema 1.010 da Repercussão Geral, ‘o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar’, respeitando, assim, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para definir o quantitativo, a fim de extrair do dispositivo constitucional a máxima efetividade na realização de sua finalidade. VIII - Considerando a segurança jurídica e o excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos efeitos da inconstitucionalidade, a fim de que esta decisão tenha eficácia após doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento. IX - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 10.678/2016, do Estado da Paraíba” (DJe 1º.10.2021).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 44, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual se discutiu a possível omissão legislativa quanto à edição de norma regulamentadora dos percentuais mínimos de cargos em comissão a serem preenchidos pelos servidores de carreira conforme determinado pelo inc. V do art. 37 da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal definiu:



    “(...) o inciso II do art. 37 da Constituição permite ocupação de cargo em comissão por servidores não efetivos, ou seja, não há que se falar na dependência de regulamentação para que a norma constitucional produza efeitos, pois não há impedimento nenhum para o que o disposto no art. 37, inciso V, tenha efeitos, sendo uma norma constitucional de eficácia contida, conforme reconhecido pela jurisprudência desta Corte. (...)



    A competência legislativa referida no inciso V do art. 37 da Constituição pertence à unidade federativa em que se insere o cargo, inclusive no que concerne à definição de parâmetros para a reserva de cargos em comissão a servidores de carreira. Cabe a cada unidade federativa definir os parâmetros para a ocupação de acordo com suas peculiaridades. (...)



    Eventual lei nacional dispondo sobre os casos, condições e percentuais mínimos de cargos em comissão pode afrontar a autonomia e competência de cada um dos entes da Federação para dispor sobre o tema e adequar a matéria a suas necessidades. (...)



    Portanto, firme na jurisprudência desta Corte, entendo que não houve omissão legislativa nem inércia do legislador ordinário para a edição de lei nacional que discipline a matéria do inciso V do art. 37 da Constituição Federal, que possui eficácia contida, cabendo a cada ente federado definir as condições e percentuais mínimos para o preenchimento dos cargos em comissão, de acordo com suas necessidades burocráticas” (Plenário, DJe 25.4.2023).



    Em julgado recente, no qual se discutiu a constitucionalidade de expressão contida na Resolução n. 232/2007 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Ministro Flávio Dino, autor do voto condutor do acórdão, apresentou a seguinte fundamentação para manter a higidez da norma:



    “O legislador constituinte derivado - assim como o originário, nos moldes anteriores à Emenda Constitucional nº 19/1998 - entendeu por não estabelecer, no texto constitucional, qualquer percentual de observância obrigatória para o preenchimento dos cargos em comissão por servidores de carreira, tendo se limitado, na exata redação do inciso V do art. 37, a dispor sobre a necessidade de que os ‘percentuais mínimos’ sejam ‘previstos em lei’. Renovo a transcrição do inciso em análise: (...).



    Tal preceito remete, inegavelmente, ao legislador infraconstitucional a disciplina do ponto em particular, empreendimento cuja competência encontra guarida no art. 39 da Lei Maior (A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores